Tribunal: TJSP
Processo: 1014847-89.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. Móveis planejados. Pretensão indenizatória fundada na responsabilidade da fornecedora pela rescisão imotivada do contrato. Alegações de ausência de suporte de "marketing", imposição de mudança de endereço e não autorização para redução do quadro de funcionários. Prejuízos materiais decorrente do repasse do fundo de comércio por valor abaixo de mercado, impossibilidade de

Ementa:
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. Móveis planejados. Pretensão indenizatória fundada na responsabilidade da fornecedora pela rescisão imotivada do contrato. Alegações de ausência de suporte de "marketing", imposição de mudança de endereço e não autorização para redução do quadro de funcionários. Prejuízos materiais decorrente do repasse do fundo de comércio por valor abaixo de mercado, impossibilidade de recomposição dos investimentos e danos morais. Desfecho de improcedência da pretensão deduzida. Prova testemunhal. Contradita bem afastada. Preclusão da prova não evidenciada no caso em comento. Fatos constitutivos da pretensão deduzida pelas autoras, sob o enfoque de imputação de responsabilidade à ré pelo insucesso do negócio, nem de longe demonstrados. Inteligência do art. 373, I do CPC. Substrato fático e probatório do litígio, ao contrário, a demonstrar inafastável responsabilidade das próprias autoras pelo término da relação contratual. Afronta a cláusulas do contrato de distribuição atinentes à ausência de negativações em nome da revendedora, ajuizamento de demandas judiciais e diminutos níveis de venda. Rescisão contratual legitimada nas circunstâncias. Pedido de indenização por honorários contratuais prejudicado por incompatibilidade lógica, no contexto de improcedência da ação. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014847-89.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
MARIA LUISA MANCINI MÓVEIS ME e MARIA LUISA MANCINI, é apelado S.
C. A. - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
2
VOTO No 7469
APELAÇÃO no 1014847-89.2014.8.26.0554
APELANTES: MARIA LUISA MANCINI MÓVEIS-ME e MARIA LUISA
MANCINI
APELADA: S.C.A. INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
COMARCA: SANTO ANDRÉ 9a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO SAMPAIO CORREIA
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. Móveis planejados.
Pretensão indenizatória fundada na responsabilidade da
fornecedora
pela
rescisão
imotivada
do
contrato.
Alegações de ausência de suporte de “marketing”,
imposição de mudança de endereço e não autorização
para redução do quadro de funcionários. Prejuízos
materiais decorrente do repasse do fundo de comércio por
valor abaixo de mercado, impossibilidade de recomposição
dos
investimentos
e
danos
morais.
Desfecho
de
improcedência da pretensão deduzida. Prova testemunhal.
Contradita bem afastada. Preclusão da prova não
evidenciada no caso em comento. Fatos constitutivos da
pretensão deduzida pelas autoras, sob o enfoque de
imputação de responsabilidade à ré pelo insucesso do
negócio, nem de longe demonstrados. Inteligência do art.
373, I do CPC. Substrato fático e probatório do litígio, ao
contrário, a demonstrar inafastável responsabilidade das
próprias autoras pelo término da relação contratual.
Afronta a cláusulas do contrato de distribuição atinentes à
ausência de negativações em nome da revendedora,
ajuizamento de demandas judiciais e diminutos níveis de
venda. Rescisão contratual legitimada nas circunstâncias.
Pedido
de
indenização
por
honorários
contratuais
prejudicado por incompatibilidade lógica, no contexto de
improcedência da ação. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
3
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, movida por MARIA LUISA MANCINI-ME e MARIA LUISA
MANCINI contra SCA
INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 1.212/1.223, cujo relatório se
adota, carreando às autoras, respeitada a suspensividade inerente à
gratuidade da justiça, os ônus sucumbenciais e os honorários
advocatícios, fixados por equidade em R$ 18.000,00, nos termos do
artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil.
Inconformadas, apelam as autoras (fls. 1.230/1.245),
batendo-se pela reforma do r. julgado hostilizado, uma vez contraditada
a testemunha Marcelo Astolphi Mathias, suspeita por sua condição de
empresário vinculado à ré, e Roseli da Graça Trindade, funcionária da
apelada (fls. 1.115/1.116 e 1.160/1.162). As r. decisões que
indeferiram as contraditas merecem reforma, devendo ser reconhecida a
suspeição e determinado o desentranhamento das declarações, com
fundamento no artigo 447, § 3o, inciso II, e §§ 4o e 5o, combinado com
o artigo 1.009, §§ 1o e 3o, ambos do Código de Processo Civil. Pedem
seja decretada a preclusão da prova oral consistente nas declarações da
testemunha Roseli da Graça Trindade a fls. 998/999. No mérito,
propriamente dito, sustentam que a existência de demandas judiciais
contra si não consubstancia justa causa a motivar a rescisão contratual
pela apelada, afirmando tratar-se de indenização irrisória, a referente
ao feito no 0020612-29.2012.8.26.0554, sendo a negativação indevida
do consumidor, risco inerente a qualquer negócio comercial, e quanto
ao processo no 4004511-09.2013.8.26.0554, não restou provada a
origem do vício do produto, se derivados de defeito de fabricação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
4
(responsabilidade da ré) ou de montagem (responsabilidade das
autoras). Afirmando que o processo no 0002372-55.2013.8.26.0554 não
transitou em julgado e, quanto ao feito no 0010043-32.2013.8.26.0554,
teriam sido citadas de forma ficta. Não há elementos suficientes a
justificar que a causa destes processos seja atribuível a suposta
desídia, ou tenha acarretado prejuízos à apelada. De outro lado, seu
sucessor conta com diversos apontamentos negativos em seu nome,
havendo, inclusive, dívidas com a apelada. Asseveram terem cumprido
com seus deveres, não havendo provas de que a apelada tenha
auxiliado com estratégias de marketing, uma vez que a cláusula 8.2 do
contrato não prevê intervenções apenas com ações de âmbito nacional,
consignando que nem mesmo tais estratégias restaram comprovadas
nos autos, sendo proibido, contratualmente, marketing próprio
(cláusula 9.2). Reiteram as arguições aventadas na petição inicial,
réplica e memoriais.
Recurso tempestivo, sem preparo, dada a gratuidade da
justiça
concedida
às
autoras, e respondido (fls. 1.276/1280).
Documentos juntados pelas apelantes a fls. 1.246/1.273.
Em cumprimento a v. acórdão proferido pela C. 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça,
houve redistribuição livre do presente recurso de apelação a esta C. 29a
Câmara de Direito Privado (fls. 1.299/1.303).
Ambas as partes manifestaram oposição ao julgamento
virtual (fls. 1.309 e 1.311).
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória com lastro em parceria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
5
comercial estabelecida entre a empresa autora e a ré, inicialmente, a
partir dos contratos de cessão de direitos e outras avenças, comodato e
termo de responsabilidade de fls. 117/125, e posteriormente, mediante
contrato de distribuição de produtos acostado a fls. 165/177.
Narra a exordial ter sido a empresa autora, na vigência
da parceria comercial, compelida a mudar de endereço, para o que
gastou mais de R$ 750.000,00 com obras e adequações do novo ponto
comercial. O negócio sofreu declínio, em razão de forte concorrência,
acentuado em virtude da política impingida pela ré, de não autorizar a
redução de funcionários e negar, por sucessivas oportunidades, pedidos
de apoio de marketing. Em consequência ao ocorrido, viu-se obrigada a
alienar seu fundo de comércio por R$ 240.000,00, a pessoa indicada
pela ré, não obstante a avaliação, por esta mesma realizada, de R$
601.863,00. Assim, aduzindo terem sido exploradas, e inexistir motivo
para a rescisão unilateral das avenças por parte da ré, intentou a
presente demanda judicial para o fim de se verem compensadas dos
seguintes prejuízos experimentados: i) dano emergente, consistente no
investimento não recuperado, aproximadamente R$ 755.798,49, com
base na cláusula 17.3 do contrato e artigos 186, 187, 389, 473, 927 e
944 do Código Civil; ii) lucro cessante, traduzido na impossibilidade de
se auferir devida vantagem econômica pela venda do ponto comercial,
no valor de R$ 361.863,00; iii) dano moral, da autora Maria Luisa, no
valor estimado de R$ 289.600,00, e iv) honorários contratuais.
A ré, por sua vez, contrapôs-se aos fatos narrados na
exordial, reafirmando, em sede de contestação, o descumprimento das
cláusulas contratuais elencadas na notificação extrajudicial de fls. 187,
destacando, em breve síntese, que a rescisão da avença no final do ano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
6
de 2012 decorreu da existência de dívidas e protestos em nome das
autoras, não repasse de pedidos com o respectivo pagamento, emissão
de cheques sem provisão de fundos à própria ré, nível insatisfatório de
vendas e desinteresse das autoras em alavancar os negócios, além do
ajuizamento de demandas judiciais, argumentando que apenas sugeriu,
como estratégia de mercado, a propalada mudança de endereço.
Após o trâmite processual, com extensa produção de
prova documental e oitiva de testemunhas, sobreveio a r. sentença de
improcedência da ação, fundamentada, basicamente, na comprovação
dos motivos suscitados pela ré para a rescisão do contrato nos termos
operados, tendo oportunamente consignado que “restou suficientemente
comprovada a ocorrência de problemas envolvendo o cumprimento de
contratos celebrados entre a primeira autora e seus clientes, não se
vislumbrando, para a superveniência deles, tenha a ré contribuído de
forma determinante, seja deixando de entregar os produtos solicitados
para montagem/instalação de mobiliário comprado, seja deixando,
dentro do que lhe incumbia, de promover ações publicitárias ou de
assessorar a primeira autora no desenvolvimento de seus negócios” (fls.
1.220).
Pontuam as apelantes, nesta instância recursal, terem
contraditado as testemunhas Marcelo Astolphi Mathias, empresário
vinculado à ré, e Roseli da Graça Trindade, funcionária da ré,
requerendo, a tanto, a reforma das decisões que indeferiram as
contraditas a fim de que seja ordenado o desentranhamento de suas
declarações.
Com efeito, não se entrevê, a partir das meras condições
pessoais das testemunhas Marcelo Astolphi Mathias e Roseli da Graça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
7
Trindade,
respectivamente,
cessionário
dos
direitos
até
então
pertencentes às autoras e supervisora comercial da ré (como lembrado
na própria sentença, fls. 1.219), o suscitado interesse na causa. Para a
suspeição, é necessária a prova de que a relação, especificamente
considerada, entre a parte e a testemunha, a torne suspeita, não
bastando a mera condição pessoal da depoente.
Neste aspecto, com relação ao vínculo empregatício,
como bem lembra Marcus Vinícius Rios Gonçalves1, “A relação de
subordinação obstaria a testemunha de prestar depoimento com liberdade. Mas, como
ensina Arruda Alvim, 'há decisões considerando suspeita a testemunha que é
empregada da parte. Com acerto, o STF decidiu que o simples fato de a testemunha ser
empregado, o que evidentemente não lhe anula o conhecimento eventual dos fatos, não
o impede de depor, sendo que o interesse pessoal na causa é o condenado pela lei e que
não se confunde com opiniões ou convicções pessoais sobre a matéria, em tese.”
Em outras palavras, é necessário analisar-se o caso
concreto para aferir a condição de suspeita da testemunha, sendo
forçoso concluir, no caso em comento, que da mera condição de
supervisora comercial da ré, assim como da parceria comercial havida
com a primeira testemunha, não se extrai, por si só, o propalado
interessa na causa, cujo desfecho, diga-se, nem mesmo em tese revela
potencial repercussão na esfera jurídica das testemunhas em questão.
Neste contexto, de rigor afastar-se a arguição, na medida em que as
autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar a relação de
causa e efeito entre o vínculo pessoal existente entre a ré e as
testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e a suspeição
reclamada.
1 Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, 15a edição, 2019, pág. 77; cit. Arruda Alvim, Manual, cit.,
v. 2, p. 483.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
8
Em tempo, quanto à preclusão da prova oral, é certo que,
por meio de ato ordinatório disponibilizado para publicação em
8.5.2017 (fls. 1001), a ré restou intimada para a distribuição da carta
precatória de fls. 998/999, tendo cumprido efetivamente a ordem de
distribuição apenas em 19.5.2017 (fls. 1.019). No entanto, não se há
cogitar de preclusão porquanto a ordem de fls. 987 para distribuição
junto ao juízo deprecado no prazo de cinco dias não se reveste de
caráter peremptório, não tendo sequer o MM. Juízo a quo estabelecido
sanção de preclusão para o caso de não atendimento no estrito lapso
temporal concedido. Demais disso, a questão não suscitada perante o
d. juízo a quo em tempo oportuno, como seria de se exigir, sendo
arguida tão somente nas razões recursais, o que inadmissível pena de
supressão de um grau de jurisdição.
Superadas tais questões, o mérito recursal propriamente
dito está escorado na assertiva de que a existência de processos
judiciais não consubstanciaria justa causa a motivar, de forma idônea,
a rescisão contratual promovida pela apelada, impugnando, a tanto, os
feitos mencionados pelo MM. Juiz a quo na r. sentença. Asseveram as
autoras o fiel cumprimento dos deveres contratuais e a
responsabilidade da apelada pelo insucesso do negócio, diante,
precipuamente, da ausência de auxílio com estratégias de marketing.
Pois bem.
Antes de enfrentar os itens pontualmente impugnados na
pretensão recursal, necessário se faz uma breve digressão histórica da
relação entre as partes.
O contrato de distribuição, dada a sua específica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
9
natureza, pode, à primeira vista, orientar o indesejável desequilíbrio
contratual, mormente se ponderado o binômio prazo e investimento, e é
neste particular que encontra guarida o pedido indenizatório formulado
pelas autoras, mercê do disposto no artigo 720 do Código Civil, segundo
o qual:
“Art. 720. Se o contrato for por tempo indeterminado, qualquer
das partes poderá resolvê-lo, mediante aviso prévio de noventa
dias, desde que transcorrido prazo compatível com a natureza
e o vulto do investimento exigido do agente.
Parágrafo único. No caso de divergência entre as partes, o juiz
decidirá da razoabilidade do prazo e do valor devido.”
No caso dos autos, como adiante se verá, a questão do
prazo tornou-se secundária, já que, a bem da verdade, não lograram as
autoras demonstrar os fatos imputados à ré, olvidando-se do ônus
probatório a seu cargo (CPC, art. 373, I), ao passo que, em
contrapartida,
cabalmente
demonstrado
o
inadimplemento
das
obrigações contratuais às autoras imputado.
Veja-se que a relação negocial havida entre as partes teve
início em meados de setembro de 2005 a partir da cessão de direitos
inicialmente firmada entre a autora, na qualidade de cessionária, e
Personal Design Comércio de Móveis Ltda., como cedente (fls. 117/121).
Na oportunidade, foram assinados os contratos acessórios de comodato
(fls. 122/124) e termo de responsabilidade em que declararam, as
autoras, conhecerem as normas de revenda dos produtos SCA (fls. 125).
Passados três anos, ou seja, em 1.12.2008, as partes
firmaram o contrato de distribuição ora discutido (fls. 165/177), no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
10
qual já inserido o novo endereço comercial das autoras, Rua das
Aroeiras, 344, Bairro Jardim, Santo André SP, com prazo de vigência
previamente estabelecido de 12 meses, “podendo as partes então
rescindi-lo, a qualquer tempo, mediante um prévio aviso de 30 (trinta)
dias, ressalvadas eventuais pendências remanescentes decorrentes de
projetos em andamento, ou, assistências técnicas” (cláusula VI, fls. 170).
Em outubro de 2012 as autoras foram notificadas do
fim da avença (fls. 187).
Observa-se dos autos que a pretensão inicial não se
limita a rechaçar as responsabilidades apontadas pela ré, mas imputa a
ela, ré, a culpa pelo insucesso do negócio, em ordem a supostamente
legitimar a pretensão indenizatória deduzida.
Neste cenário, não se verifica, do substrato fático do
litígio, as propaladas: negativa de auxílio de marketing, obrigatoriedade
de mudança de endereço e proibição de redução de pessoal, imputações
fáticas não comprovadas pelas autoras, olvidando-se do ônus
probatório que lhes pesava no particular.
Veja-se, no que diz respeito às estratégias de marketing,
que a cláusula 8.2 do contrato de distribuição prevê, a fls. 167, como
um dos direitos do distribuidor/revendedor, “total apoio publicitário
definido pelo FORNECEDOR, relativo aos produtos que comercializa
produzidos pela SCA, ficando dispensado de arcar com qualquer encargo
publicitário além daquele dirigido a sua clientela específica, podendo, a
seu critério, ou de comum acordo com o fornecedor, fazer promoções
específicas visando a venda em determinadas oportunidades”, enquanto
a cláusula seguinte, 8.3, prevê textualmente o direito ao “apoio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
11
marketing e na estruturação das vendas por intermédio de analistas
comerciais e treinamento a consultores, projetistas e instaladores,
sempre que solicitados mediante prévio agendamento” (fls. 167).
As disposições contratuais são expressas e não deixam
margem a dúvidas no sentido de que o apoio publicitário era definido
pelo fornecedor; as propagandas direcionadas à clientela específica
ficou a cargo da empresa autora; e o mais importante, referido apoio
deveria ser solicitado mediante prévio agendamento.
Nessa
quadra
de
ideias,
emerge
manifestamente
desarrazoada a tentativa das autoras de atribuir o insucesso do negócio
à falta de suporte de marketing por parte da ré, uma vez que, não
obstante as expressas previsões contratuais, sequer há provas de que
tais apoios restaram, efetivamente, solicitados e eventualmente
refutados.
Lado outro, demonstrou a ré ter promovido propaganda
de inauguração da empresa autora, em 23.11.2009 (fls. 740), assim
como cobertura do evento de inauguração (fls. 741), do evento “Polo
Design Show” realizado em 25.8.2010 (fls. 742), fatos corroborados
pela testemunha da ré ouvida a fls. 1.058, enquanto a única
testemunha da autora, Sr. Ingmar Augusto Ferreira, nada soube dizer
em seu favor sobre o assunto (fls. 1.051 e 1.053), sendo oportuno
mencionar que esta mesma testemunha, gerente comercial no período
de final do ano de 2011 ao fim de 2012, atribuiu à concorrência de
mercado o motivo das dificuldades enfrentadas pelas autoras à época.
Também constituem fundamento da pretensão inicial, a
suposta imposição da ré acerca da mudança de endereço e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
12
impossibilidade de redução de funcionários, devendo tais alegações
seguirem a mesma sorte do tópico anterior, ou seja, não merecem
acolhida diante da completa ausência de provas do quanto mencionado,
valendo lembrar que os contratos assinados nada preveem sobre tais
questões, e dos documentos carreados aos autos, bem como do
depoimento da única testemunha das autoras não se divisa a
ocorrência dos atos imputados à ré.
Ao contrário, a testemunha Elisângela Maria Pinto,
funcionária da indústria e supervisora comercial da loja à época,
esclareceu, a fls. 1.059, que “ o proprietário da loja é que define qual é a
estrutura que ele vai ter de funcionário e de trabalho, a S.C.A. não impõe
se vai ter vinte vendedores ou se vai trabalhar com três vendedores, o
empresário define a estrutura e a indústria, a S.C.A, simplesmente
fornece a cartilha, explica o modelo de negócio, mas não impõe, ela não
manda, isso cabe a cada empresário definir como irá trabalhar.” E,
ainda, ao ser perguntada sobre a necessidade de se “enxugar” o quadro
de funcionários, respondeu, “a pessoa pode fazer, o negócio é dela, ela
pode fazer no momento que ela bem atender.”
Não fosse isso o suficiente, a testemunha Marcelo
Astolphi Mathias reafirmou, a fls. 1.070, a ausência de ingerência da ré
quanto à manutenção do quadro de funcionários.
Destarte, do substrato probatório do litígio não é dado
extrair, nem de longe, a propalada culpa da ré pelo insucesso do
negócio e dos prejuízos causados às autoras, tal como sustentado na
pretensão inicial.
O que se observa, na verdade, em termos gerais, é que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
13
toda a celeuma circunda a notificação extrajudicial de fls. 187, datada
de outubro de 2012, a partir da qual a ré cientificou as autoras acerca
da rescisão da parceria comercial, no prazo de 30 dias, por afronta “às
cláusulas 9.5, 11, 11.2.2 segunda parte, 11.2.4, 11.2.5 e 14 do Contrato
de Distribuição de Produtos em vigor entre as partes desde 1o de
dezembro de 2008, o que acarretará a rescisão também do Contrato de
Comodato”. Diz-se circunda, porque as autoras, inconformadas com o
término da avença, aduzem ausência de justificativa para a rescisão,
imputando à ré a responsabilidade pelo insucesso do negócio, fato que,
em última análise, acarretou-lhe os danos cuja reparação ora se
pretende.
Obtempera-se, pois, a partir de toda a fundamentação
até aqui adotada, que o caso não se refere à rescisão por culpa da ré,
como querem fazer crer as autoras, tampouco à resilição unilateral para
os fins dos artigos 473 e 720 do Código Civil. Trata-se, pois, de rescisão
contratual por culpa das autoras, por infringência a diversas cláusulas
contratuais, nos termos colimados na notificação extrajudicial alhures
citada, devidamente comprovados sob o crivo do contraditório, como se
verá a seguir.
Com efeito, apontou a ré, infringência às cláusulas 9.5,
11, 11.2.2, segunda parte, 11.2.4, 11.2.5 e 14 do contrato de
distribuição de produtos (fls. 187).
A cláusula 9.5 do contrato diz para com a inexistência de
protestos e/ou cobranças judiciais contra a empresa e os sócios da
contratada (fls. 168), enquanto o relatório de comportamento em
negócios, de fls. 732 e seguintes, revela uma série de restrições
negativas em nome das autoras, em 18.10.2012, época da propalada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
14
notificação. Neste aspecto, cai a talhe mencionar que já em fevereiro de
2012 consta mensagem eletrônica emitida pela ré requerendo
posicionamento da autora no tocante à inscrição negativa na Serasa
(fls. 762/763).
Quanto às cláusulas 11, 11.2.2, 11.2.4 e 11.2.5, justa
causa assentada em falta de pontualidade no pagamento dos produtos
e emissão de cheques sem fundo, não cumprimento de volume de
vendas compatíveis com outros mercados similares e prática de atos
incompatíveis com as cláusulas diretivas constantes do contrato,
ressalte-se que a mensagem eletrônica acima citada, cobrava, já em
fevereiro de 2012, regularização da situação deflagrada à época
consistente em “valor de entrada de pedidos na fábrica zerados”. A seu
turno a testemunha ouvida a fls. 1.056 esclareceu que “Maria Luisa
começou a ter problemas financeiros, dificuldades e a gente começou a
ter um volume de clientes insatisfeitos que entravam em contato com a
indústria ou através de ligação ou pelo “Fale Conosco” ou através do site
registrando reclamação no “Reclame Aqui” dizendo que não tinha
recebido o móvel ou que estava incompleto”.
Em acréscimo, referida testemunha ponderou que tal fato
ocorreu várias vezes, tendo, inclusive, conversado diretamente com a
autora Maria Luisa sobre o assunto (fls. 1.056/1.057), e ao ser
indagada sobre suposta fraude realizada pelas autoras, respondeu que,
em dada oportunidade, o cheque emitido por um consumidor foi
apresentado a duas financeiras (fls. 1.058), restando esclarecido a fls.
1.059 que “na verdade a Maria Luisa começou a ter um nível muito alto
de reclamação por parte de clientes, por parte de parceiros e então era a
transportadora que ia para falar que ela estava devendo e a gente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
15
começou a entender que o problema poderia se tornar muito maior e por
este motivo a S.C.A. acabou intervindo no sentido de encerrar a parceria
com a empresária.”
Neste quadro, a existência de demandas judiciais
distribuídas contra as autoras
detidamente analisadas pelo d.
magistrado sentenciante, apontando reflexos negativos à ré, por conta da
solidariedade obrigacional entre os integrantes da cadeia de
fornecimento -, para além de afrontar o disposto na cláusula 9.5 do
contrato, constituiu apenas mais um agravante à delicada situação que
antecedeu o término do pacto.
Há, no caso concreto, provas robustas de que, na época,
ao menos quatro ações haviam sido distribuídas contra a fabricante e a
devedora (fls. 827/834), feitos no 0002372-55.2013.8.26.0554, no
0010043-32.2013.8.26.0554,
no
0020612-29.2012.8.26.0554,
no
4004511-09.2013.8.26.0554, sendo oportuno destacar, quanto ao
processo
no
0020612-29.2012.8.26.0554
o
reconhecimento
da
responsabilidade da vendedora, por erro, que acabou por culminar na
negativação indevida do nome do consumidor no rol dos maus
pagadores, para o que foi condenada ao pagamento de indenização por
danos morais (fls. 925/933).
Veja-se, que todo o contexto fático apresentado à época
respalda a tomada de decisão pela rescisão contratual por culpa das
autoras, porquanto passaram a ostentar negativações em seu nome,
responder a demandas judiciais, além de obterem o indesejado
enquadramento “ruim” junto ao sítio eletrônico denominado “Reclame
Aqui” (fls. 921/924).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
16
Neste particular, repise-se que não se trata de
considerar, pontualmente, os fundamentos das condenações em cada
um dos processos distribuídos contra as autoras. Trata-se, isso sim, de
sopesar todas as nuances que, no contexto geral dos fatos,
sistematicamente
sopesados,
culminaram
com
a
inexorável
desestabilização do equilíbrio contratual eclodida a partir do declínio
negocial enfrentado pelas autoras, este sim, amplamente demonstrado
nos autos, dando azo à rescisão culposa do vínculo contratual,
plenamente legitimada nas circunstâncias.
Por corolário, uma vez denotado que o caso se subsome à
rescisão por culpa das autoras, restam logicamente prejudicadas as
pretensões indenizatórias deduzidas, seja por impossibilidade de
recomposição dos investimentos, ou por transferência do ponto
comercial a terceiros, ou ainda dano moral, caindo a talhe lembrar que
eventual contratação com terceiros, ainda que cessionários dos direitos
das autoras, não lhes assegura o direito de obter a pretendida
reparação na hipótese de rescisão por justa causa.
Finalmente, e para que não se alegue omissão, a despeito
da obviedade, no que tange à pretensão de reparação pelos apontados
prejuízos decorrentes da contratação de advogado particular na defesa
dos interesses das autoras nessa específica demanda, igualmente
desmerece guarida, haja vista que o suposto dano decorrente da
contratação de advogado não existiria se não ajuizada a ação, cuja
pretensão, segundo se concluiu, não comporta cabimento.
Ante a sucumbência nesta fase recursal, e em
conformidade com o disposto no § 11, do art. 85 do CPC, majoro a
verba honorária devida ao d. patrono da ré, assim fixada em R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014847-89.2014.8.26.0554 -Voto no 7.469
17
20.000,00 (vinte mil reais), observada a gratuidade da justiça concedida
às autoras.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator